Tribunal: TJDFT
Processo: 0737692-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRA E JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEIS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o excesso de execução alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC).
2. É o título judicial transitado em julgado que determina os parâmetros que devem ser observados na ação de cumprimento de sentença.
3. Uma vez que a base de cálculo dos honorários de sucumbência fora fixada como sendo “o valor atualizado da execução”, revela-se que a correção monetária, que implicará nos cálculos dos honorários, deva ter por termo inicial a data do ajuizamento da execução. É o que prescreve o Enunciado no 14 da Súmula do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.
4. O artigo 85, §16, do CPC, dispõe que, quando os honorários de sucumbência são fixados em quantia certa – como na hipótese dos autos, em que bastam simples cálculos para se alcançar o valor condenatório (15% sobre o valor atualizado da causa) –, os juros moratórios deverão incidir desde a data do trânsito em julgado da decisão.
5. Nos termos do Enunciado no 519 da Súmula do STJ, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Na hipótese, tendo ocorrido a rejeição da impugnação, incabível a condenação da devedora/agravante ao pagamento de honorários com supedâneo no artigo 85 do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.